Tribunal: TJDFT
Processo: 0708576-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Elaborado o laudo pericial em observância ao definido no título executivo judicial, afasta-se o argumento de excesso de execução, especialmente se os cálculos atenderam às planilhas colacionadas aos autos pela própria devedora.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.